Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-70.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Acidente do trabalho in itinere. Auxílio-acidente. Copeira. Amputação da falange distal do 5o dedo da mão direita. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo causal com o labor demonstrado. Benefício devido. Sentença reformada.
Recurso da obreira provido e julgado prejudicado o recurso da aurquia.